Tribunal: TJPA
Processo: 0021751-13.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021751-13.2018.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO JOSE WANDERLEY SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CONTRAVENÇÃO PENAL — ART. 21 DO
DECRETO-LEI Nº 3.688/1941
– VIAS DE FATO -
DECISÃO CONDENATÓIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA –
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO (20 DIAS DE PRISÃO SIMPLES).
PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS
EX VI
ART.109, VI, DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM
07/11/2018 (id
9948883 - Pág. 4). DENUNCIA RECEBIDA EM 23/06/2018 (ID 9948879 - Pág. 6).
DECORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – UNÂNIME.

I - A pena aplicada ao recorrente pela
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei 3.688/41),
foi de 20 DIAS DE PRISÃO SIMPLES. Nessa via, nos termos do art.109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos. Na espécie, observou-se que entre a publicação da sentença condenatória em cartório, ocorrida aos 29/09/2019, e a data do recebimento da denúncia (07/11/2018), decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, incontinenti, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, que acarreta a extinção da punibilidade, nos termos dos art. 107, IV, do Código Penal;

II - Desse modo, imperioso declarar a extinção, de ofício, da punibilidade do recorrente, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
nos termos do art. 107, inciso IV, e do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicado a análise do mérito da apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANO JOSE WANDERLEY SANTOS
, irresignado com a decisão (ID
9948883 - Pág. 1),
que o condenou às penas de
20 (vinte) dias de prisão simples prática da infração penal prevista no artigo 21 da LCP, manejou o presente apelo, com o fim de reformar a decisão, prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,

Em suas razões, a defesa do recorrente pugnou pela absolvição, com supedâneo na insuficiência de p
rovas.

Em contrarrazões, o
Parquet
Estadual,
refutou as alegações do apelo, pugnando pelo improvimento do recurso (ID
9948886 - Pág. 1
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 10580945).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO JOSE WANDERLEY SANTOS
, inconformado com a decisão condenatória,
prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Narra a exordial acusatória, que no dia
23/06/2018, por volta das 03h, a vítima
TATIANE CRISTINA SANTOS SOARES
foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, ora denunciado, em estabelecimento comercial, sito na Av. Perimetral, Bar Point da Copa, nesta cidade.

Devidamente processado, o recorrente foi, ao final, condenado
às penas de
20 (vinte) dias de prisão simples prática da infração penal prevista no artigo 21 da LCP, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal. Inconformado,
interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida decisão.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

A prescrição penal retroativa está prevista pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, e se refere à prescrição que se regula pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado de sentença condenatória para a acusação. Assim, a pena se amoldará à regra prescricional abstrata do artigo 109 do referido diploma legal, sendo verificado se houve lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição retroativa, entre os dois últimos marcos interruptivos, a saber, a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, nos termos do artigo 117, IV, do CP.

De fato, a pena aplicada ao recorrente pela
contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei 3.688/41),
foi de
20 DIAS DE PRISÃO SIMPLES
. Nessa via, nos termos do art.109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos. Na espécie, observou-se que entre a publicação da sentença condenatória em cartório
(id
9948883 - Pág. 4)
, ocorrida aos 29/09/2019, e a data do recebimento da denúncia (07/11/2018)
(ID 9948879 - Pág. 6)
, decorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, incontinenti, a prescrição retroativa da pretensão punitiva, que acarreta a extinção da punibilidade, nos termos dos art. 107, IV, do Código Penal.

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA ANULADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. TRANSCURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Não interrompe a prescrição a sentença condenatória anulada, segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prescrição retroativa, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 3. Fixada a pena em 17 (dezessete) dias de prisão simples, em nova sentença condenatória, a prescrição da infração penal verifica-se em três anos, à luz do art. 109, inciso VI, do Código Penal. 4. Como a denúncia foi recebida em 22/09/2014 e a sentença condenatória foi publicada no dia 27/09/2017, a pretensão punitiva do Estado encontra-se fulminada pela prescrição retroativa. 5. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV, e do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. 6. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (TJ-DF 20170810062875 DF 0007863-60.2013.8.07.0008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/03/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/03/2018. Pág.: 199/204).”

Com efeito, cediço reportar que segundo orientação do STJ, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no qual se anulam todos os efeitos da condenação, inexiste interesse recursal em pleitear a absolvição”. (AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Desse modo, imperioso declarar a extinção, de ofício, da punibilidade do apelante
ADRIANO JOSE WANDERLEY SANTOS
,
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, e do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicado a análise do mérito da apelação.

E como voto

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/11/2023